Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740541-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 34083830) interposto por THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA, contra ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA, em face de Decisão (ID 33581077) desta Relatoria que, nos autos da Ação Rescisória ajuizada pela parte Agravante, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte Autora e, por consequência a intimou para efetuar o pagamento das custas processuais, bem como o depósito da multa processual no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. INTIME-SE a parte Agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para, querendo, manifestar-se sobre o presente recurso, lembrando que o rito do agravo interno comporta, entre outras peculiaridades, possibilidade de juízo de retratação. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2022 15:57:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador